Tribunal: TJES
Processo: 5028731-35.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028731-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL e outros
RECORRIDO: IVAN SOTTANI e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DUPLO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA ENTIDADE SINDICAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por IVAN SOTTANI em face de UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL, que narra o autor que está sofrendo descontos do seu benefício previdenciário em razão de contribuição sindical não autorizada.

Sobreveio sentença em ID. 13855439, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida (ID 50864392), declarando a inexistência do débito objurgado, com a condenação da ré à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do postulante, a título de “CONTRIBUICAO UNSBRAS – 0800 0081020”, com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado requerendo a majoração da indenização por danos morais.

Também irresignado, o réu interpôs recurso sustentando a inexistência de irregularidade das cobranças, requerendo a reforma da r. sentença.

A ré apresentou contrarrazões. O representante do autor foi intimado pela certidão de ID 13855452 mas deixou o prazo transcorrer in albis.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Recurso inominado apresentado por IVAN SOTTANI

Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, por afigurar verossímil a sua condição de hipossuficiência.

Pois bem, em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que dispensável nova motivação, entendo oportuno esclarecer as razões que sustentam o convencimento deste juízo.

Constata-se que o recorrente intenta a reforma da sentença, especificamente quanto ao valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de indenização por danos morais, postulando sua majoração.

Dessa forma, consigno que a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela parte autora, que amargou descontos não autorizados do seu benefício, prejudicando o sustento e a organização financeira do segurado.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos (ID 13855439):

In casu, cabe registrar que o suplicante percebe benefício previdenciário, sendo certo que a cobrança indevida de valores pela requerida em verba de natureza alimentar prejudicou o seu sustento, configurado, pois, o abalo moral a ser reparado, à luz do disposto no inciso VI, do art. 6º da Lei nº 8.078/90 e dos arts. 186 e 927 do CCB/02.

Por seu turno, não se pode olvidar que “A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.” (AgInt no AREsp 1352950/MG RELATOR Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA ÓRGÃO JULGADOR T3 - TERCEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 25/03/2019 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 29/03/2019).

Logo, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte dos responsáveis por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano imaterial (inciso VI, do art. 6º do CDC e art. 5º, V e X da CF/88).

No que concerne ao valor do dano moral, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Nesse contexto, o valor fixado a título de indenização revela-se adequado, tanto à extensão do abalo sofrido pelo segurado quanto às suas condições pessoais, além de atender ao caráter pedagógico da medida, servindo como desestímulo à reiteração da conduta por parte do sindicato.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Recurso inominado apresentado pela UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

De igual modo, em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que dispensável nova motivação, entendo oportuno esclarecer as razões que sustentam o convencimento deste juízo.

Conforme se depreende dos autos, a parte recorrente deixou de apresentar o instrumento contratual devidamente assinado que autorizaria os descontos questionados, não logrando, assim, comprovar de forma inequívoca a existência de anuência da parte sindicalizada.

Como se explica, a parte recorrida sustenta não possuir qualquer vínculo com o sindicato, tratando-se, portanto, de fato negativo. Nessa hipótese, competia ao sindicato, ora recorrente, o ônus de demonstrar a existência de autorização formal para a realização dos descontos em folha, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Todavia, permaneceu inerte, deixando de juntar aos autos o respectivo instrumento contratual que legitimaria os descontos efetuados, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante de tais questões, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrida, razão pela qual tenho como cabível a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como a restituição da quantia indevidamente debitada.

No que concerne ao dano moral, conforme já exposto, entendo que sua configuração pode ser aferida, entre outros elementos, pela constatação do sofrimento íntimo experimentado pela pessoa, decorrente, de forma lógica, do fato ocorrido e capaz de provocar relevante abalo em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, ocasionando-lhe dissabores, constrangimentos e transtornos significativos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

No caso dos autos, resta latente a existência de dano moral sofrido pelo decorrido, diante da frustração experimentada pela parte autora, que amargou descontos não autorizados do seu benefício, prejudicando o sustento e a organização financeira do segurado.

Nesse contexto, o valor fixado a título de indenização revela-se adequado, tanto à extensão do abalo sofrido pelo segurado quanto às suas condições pessoais, além de atender ao caráter pedagógico da medida, servindo como desestímulo à reiteração da conduta por parte do sindicato.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim, deixo de acolher o pedido formulado pelo recorrente quanto à aplicação de multa, uma vez que os embargos opostos tinham como finalidade a rediscussão do mérito da controvérsia.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, quanto a pretensão recursal aduzida por IVAN SOTTANI,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Com relação a pretensão recursal do UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)